Tribunal: TJDFT
Processo: 0790145-07.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE MOEDA ESTRANGEIRA. CORRESPONDENTE CAMBIAL. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DA CORRETORA DE CÂMBIO. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela segunda requerida (B&T Corretora de Câmbio Ltda.) em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal (ID 70587073) que deu provimento ao recurso inominado interposto pela parte autora para reformar a sentença e condenar as rés, solidariamente, a restituírem à autora o valor de R$ 3.700,00 (três mil e setecentos reais).
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 71088038).
3. Em suas razões recursais, a embargante alega que o acórdão embargado apresenta vício de omissão, pois deixou de considerar as implicações econômicas e constitucionais acerca da condenação da B&T Corretora em solidariedade sobre um negócio jurídico nulo. Sustenta que, sendo o negócio jurídico realizado nulo de pleno direito, apenas a empresa diretamente envolvida no negócio (IEX) deve ser responsabilizada pelo inadimplemento. Menciona que o contrato de prestação de serviços de correspondente cambial firmado com a IEX se encerrou em 10/12/2019. Pede a reforma do acórdão embargado, com a correção do vício apontado e o afastamento da responsabilidade da embargante.
4. Contrarrazões da autora pela rejeição dos embargos (ID 71457300).
II. Questão em discussão
5. Existência ou não do vício de omissão apontado.
III. Razões de decidir
6. Os embargos de declaração buscam sanar vícios de obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda erro material, que podem acometer a decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC).
7. No caso dos autos, todos os pontos necessários à resolução da controvérsia foram devidamente analisados no acórdão questionado, inexistindo a omissão apontada. Com efeito, o acórdão embargado apresentou a devida fundamentação para considerar devida a responsabilização objetiva e solidária das requeridas pela falha na prestação dos serviços de compra de moeda estrangeira, justificando a fundamentação seja com base no CDC, seja com base na Resolução CMN no 4.935, de 29 de julho de 2021.
8. Nesse cenário, se o embargante entende ter havido erro no julgamento à luz dos documentos acostados aos autos e dos fatos narrados, não se está diante de erro material, obscuridade, omissão ou contradição, mas de pretensão de rediscussão do julgado, o que não é permitido nesta via.
9. Ademais, vale relembrar que os efeitos modificativos, em sede de embargos de declaração, são concedidos somente de forma excepcional e apenas nos casos em que a correção do vício contido no julgado acarrete a alteração do resultado da decisão. Porém, para tanto, é necessário a demonstração da existência de quaisquer dos vícios justificadores da oposição dos embargos, o que não se verifica no presente caso.
10. Assim, inexistindo o vício apontado, os embargos de declaração opostos devem ser rejeitados.
11. Nesse sentido: Acórdão 1908551, 0749834-08.2023.8.07.0016, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 16/08/2024, publicado no DJe: 28/08/2024.
IV. Dispositivo e tese
12. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.